Tribunal: STJ
Processo: 0435629-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050249 - SP(2025/0435629-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante, condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do
Código Penal) no contexto de violência doméstica.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, com fundamento na reincidência e na majorante prevista no §1o do
do
art. 147
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante, baseada na palavra
da vítima e corroborada por testemunha presencial, pode ser revista em sede de
,
habeas corpus
considerando a alegação de fragilidade probatória e a ausência de materialidade do delito.
4. Outra questão em discussão é se a reincidência do agravante justifica a fixação do regime
prisional semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, e se é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório.
6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica,
principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como testemunhas
presenciais.
7. A majorante prevista no §1o do
do Código Penal foi reconhecida com base em
art. 147
elementos concretos dos autos, não sendo possível seu afastamento sem revisão probatória.
8. A fixação do regime semiaberto foi fundamentada na reincidência do agravante, sendo
compatível com o cumprimento da pena no caso concreto, conforme entendimento consolidado
do STJ.
Documento eletrônico VDA54724298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e326e3bf-61bd-4a2a-91b7-a5d21337599f

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de
violência doméstica, conforme o
do Código Penal, o
da Lei Maria da Penha e a
art. 44
art. 17
Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão do conjunto fático-probatório em sede de agravo regimental é vedada pela
2.
Súmula 7/STJ.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial
3.
relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
A
reincidência justifica a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo com pena inferior a 4
4.
anos, conforme
§2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica, conforme o art. 44
do Código Penal, o
da Lei Maria da Penha e a Súmula 588 do STJ.
art. 17
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§1o; CP,
§2o, "c"; CP,
Lei Maria da Penha,
STJ, Súmula 588.
art. 147,
art. 33,
art. 44;
art. 17;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 1.483.550/RS,
Sexta Turma, julgado em 11.06.2019, DJe de 21.06.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025, DJEN de 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e326e3bf-61bd-4a2a-91b7-a5d21337599f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050249 - SP (2025/0435629-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante, condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do
Código Penal) no contexto de violência doméstica.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, com fundamento na reincidência e na majorante prevista no §1o do
do Código
art. 147
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante, baseada na palavra da
vítima e corroborada por testemunha presencial, pode ser revista em sede de
,
habeas corpus
considerando a alegação de fragilidade probatória e a ausência de materialidade do delito.
4. Outra questão em discussão é se a reincidência do agravante justifica a fixação do regime
prisional semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, e se é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o contexto de violência doméstica.
Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto
habeas corpus
fático-probatório.
6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica,
principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como testemunhas presenciais.
7. A majorante prevista no §1o do
do Código Penal foi reconhecida com base em
art. 147
elementos concretos dos autos, não sendo possível seu afastamento sem revisão probatória.
8. A fixação do regime semiaberto foi fundamentada na reincidência do agravante, sendo
compatível com o cumprimento da pena no caso concreto, conforme entendimento consolidado do
STJ.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de
violência doméstica, conforme o
do Código Penal, o
da Lei Maria da Penha e a
art. 44
art. 17
Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão do conjunto fático-probatório em sede de agravo regimental é vedada pela
2.
Súmula 7/STJ.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância
3.
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
A reincidência
justifica a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme
4.
§2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos é vedada em casos de violência doméstica, conforme o
do Código Penal, o
art. 44
art. 17
da Lei Maria da Penha e a Súmula 588 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§1o; CP,
§2o, "c"; CP,
Lei Maria da Penha,
STJ, Súmula 588.
art. 147,
art. 33,
art. 44;
art. 17;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 1.483.550/RS,
Sexta Turma, julgado em 11.06.2019, DJe de 21.06.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025, DJEN de 30.04.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE AUGUSTO ALVES DOS
contra a decisão de fls. 601-606 (e-STJ), que não conheceu do
impetrado em seu
SANTOS
writ
favor.
Em suas razões, o agravante argumenta que o caso não implica revolvimento mas
revaloração probatória. Reitera as alegações iniciais formuladas no sentido de que a condenação se
amparou exclusivamente na palavra da vítima e de amiga íntima, contrariada por testemunhas
presenciais e pela ausência de materialidade (arma não apreendida). Afirma que a relevância da
palavra da vítima não é absoluta e que o histórico de animosidade retira sua credibilidade para
sustentar, isoladamente, um decreto condenatório.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos recursais, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Inicialmente, como já ressaltado na decisão agravada, o
não se presta
habeas corpus
para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação
típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
O Tribunal de origem assim considerou:

"Com efeito, não é tranquila a maneira pela qual apelante e vítima administram o
contato com o filho do casal, aparentemente portador do espectro autista. A troca de
mensagens trazidas nas razões de apelação revelam a proporção deste conflito.
Por outro lado, a imputação contida na denúncia diz respeito a episódio bastante
preciso, qual seja, a frustração de uma visita do apelante ao filho que teve com a vítima,
pois, se deslocou até a casa da ofendida na esperança de que o filho pudesse acompanhá-
lo naquela ocasião. A divergência existe acerca da razão pela qual a visita não
transcorreu como esperado. O comportamento da vítima, de ofender e discutir com o
apelante, pode ter decorrido de sua percepção de que a criança autista não desejava sair
com o pai e que forçar tal situação poderia implicar no desencadeamento de uma crise.
Ainda que fosse legítima tal preocupação, eventuais ofensas verbais direcionadas contra
o apelante, por certo poderiam resultar em alguma ação de revide.
Afirma F.A.A.S que não proferiu qualquer palavra ameaçadora e tampouco exibiu
algum facão para a ex-companheira, acrescentou ainda que quem possuía o facão era
terceira pessoa que se envolveu no entrevero e que tinha tal objeto oculto em uma
Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

motocicleta. A despeito de tal afirmativa, a vítima insistiu em apontar F.A.A.S como a
pessoa que pegou o facão em seu automóvel e exibiu a ela tal objeto, com nítido
propósito ameaçador.
O Magistrado, ao examinar a vida pregressa do apelante constatou diversas anotações
relacionadas a crimes contra a pessoa, pelo que entendeu plausível a versão trazida pela
vítima, especialmente pelo fato de haver testemunha presencial, que confirmou ter visto
o facão nas mãos do recorrente, que ele exibiu tal objeto para a vítima e que esta ficou
extremamente temerosa e abalada por tal conduta. Foi esta a fala de Helen Ferreira de
Almeida.
Portanto, mesmo existindo franca relação conflituosa entre apelante e vítima, o episódio
descrito na denúncia se revelou real e ocorrido na maneira ali descrita, ou seja, F.A.A.S,
contrariado pela frustração da visita ao filho, exibiu para a vítima um facão, que outra
mensagem não traria, que não evidente ameaça.
Fragilidade probatória, nestes termos, não pode ser reconhecida como argumento capaz
de modificar o acerto da sentença condenatória. Na dosimetria da pena, todavia, algum
reparo se faz cabível:
A pena-base foi estabelecida no patamar mínimo de 01 mês de detenção, conforme
previsto no artigo 147 do Código Penal.
Na etapa intermediária, a agravante genérica da reincidência resultou em
desproporcional acréscimo de 1/3, eis que há uma única condenação a justificar o
reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, I, do Código Penal-
processo no 1500117-40.2022.8.26.0326 (certidão de fls. 64), pelo que procede o
reclamo da Defesa de modo a reduzir o acréscimo de 1/3 para a fração de 1/6, o que se
traduz no cumprimento de 01 mês e 05 dias de detenção.
A incidência da causa de aumento prevista no §1o do artigo 147 do Código Penal, se
mostra evidente, ei que a ameaça direcionada à ex-companheira, teve por fundamento a
dificultosa relação entre ambos, após o rompimento da convivência afetiva e por conta
de desencontros por ocasião de visita a filho menor.
Assim, não há que se falar em ausência de elemento subjetivo do crime de ameaça que
permita afastar a ilicitude de tal conduta, ou mesmo impedir o aumento da pena na
fração de seu dobro. Assim, a pena definitiva resta reduzida ao cumprimento de 02
meses e 10 dias de detenção.
O regime prisional semiaberto decorre da reincidência, e, mesmo que não seja a pena
substancialmente longa, o histórico de vida do recorrente revela se tratar de pessoa com
tendência à prática de ameaças e atos de agressão contra a pessoa, pelo que a resposta
mais efetiva da Lei Penal, se faz necessária e talvez suficiente para evitar futuras
recidivas.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível por
se tratar de crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica.
Impedimentos de ordem legal tornam impossível acolher este pleito- artigo 44 do
Código Penal- artigo 17 da Lei Maria da Penha e Súmula 588 do STJ.
3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por F.A.A.S, para
mantida a condenação, reduzir a pena ao cumprimento de 02 meses e 05 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, dando-o como incurso no artigo 147, §1o, do
Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

Código Penal, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em julgado." (fls. 117-
119, e-STJ)

Nesse contexto, evidenciado que as instâncias ordinárias concluíram, com base a
análise do conjunto probatórios dos autos, ser o réu autor do delito descrito na denúncia, rever o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à condenação em si, demandaria
necessariamente o revolvimento fático-probatório inviável na via estreitado
.
habeas corpus
Ressalto, por oportuno, que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui
especial relevo, devendo ser destacado a existência de testemunha presencial, no caso concreto.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL.
PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha,
além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.
3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica
quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao
-A do CPP, além de
art. 158
alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios
considerados para a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp
obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação,
configuram violação ao
-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida
art. 158
para condenação.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que
a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria
reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.
6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de
mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem
indícios de manipulação, não configuram violação ao
-A do CPP.
art. 158
7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo
provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada,
o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.
Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova,
conforme jurisprudência consolidada.
9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e
sem indícios de manipulação, não configuram violação ao
-A do Código de
art. 158
Processo Penal.
2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese
defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias
ordinárias.
3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; CP,
art. 158
art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024." (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.967.267/SC,
em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

Da mesma forma, tendo sido reconhecia a majorante prevista no § 1o do
do CP
art. 147
com base nos elementos concretos dos autos, seu afastamento reclamaria revisão probatória.
Ainda, não se verifica desproporcionalidade no tocante ao regime prisional o regime
semiaberto é compatível com o cumprimento da pena no caso concreto, considerando-se a
reincidência do paciente.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA E REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, o qual alegava fragilidade probatória e pleiteava absolvição por
insuficiência de provas, desclassificação da conduta, reconhecimento da forma tentada
do delito e fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do conjunto fático-probatório
pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência das provas para a condenação,
pode ser revista em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

3. Outra questão em discussão é se a reincidência do réu justifica a fixação de regime
prisional semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, conforme o
§ 2o,
art. 33,
"c", do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela
suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria
do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à
5. A
Súmula 7/STJ.
desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato foi afastada pelo
Tribunal de origem, que reconheceu a ocorrência de lesões corporais, conforme laudo
pericial e testemunhas.
6. O pedido de reconhecimento da forma tentada do delito foi rejeitado, pois o Tribunal
de origem constatou a consumação do delito com lesões corporais efetivas,
inviabilizando a aplicação do
II, do Código Penal.
art. 14,
7. A fixação do regime semiaberto foi fundamentada na reincidência do réu, conforme
entendimento consolidado do STJ, que permite regime mais gravoso
independentemente do
da pena.
quantum
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão do conjunto fático-probatório
em recurso especial é vedada pela
2. A reincidência justifica a fixação
Súmula 7/STJ.
de regime prisional semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme
§
art. 33,
2o, 'c', do Código Penal". Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o,
art. 33,
"c"; Código Penal,
Código Penal,
II; Decreto-
art. 129;
art. 14,
Lei 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738656, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 17.05.2022." (AgRg no
relator
AREsp n. 2.836.421/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
30/4/2025.

Por fim, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pois se trata de crime praticado com violência doméstica, o que veda a concessão da
benesse, conforme Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos."
Corrobora:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DO DELITO. EMPECILHO DA
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 588.
Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida
obsta o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 283/STF.
2. O acolhimento da tese de absolvição do recorrente por ausência de comprovação da
autoria e da materialidade do delito demandaria nova análise de fatos e provas, vedada
pela
3. No mais, a jurisprudência sedimentada na
Súmula n. 7/STJ.
Súmula n. 588/STJ
impede a conversão da pena em medidas restritivas de direitos.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.483.550/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2019,
21/6/2019.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: d0e6f4e4-a086-4fcd-bbe1-250433a57186

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.249 / SP
Número Registro: 2025/0435629-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
114312025 15001535520258260592 21370932025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: 3f3d1080-7480-448f-8168-3ad77dc9e981

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: 3f3d1080-7480-448f-8168-3ad77dc9e981